Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-60.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-60.2017.8.14.0105

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: NORMA SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800008-60.2017.8.14.0105

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES-OAB PR 19937-A

APELADA: NORMA SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA - OAB PA13644-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PEDIDO EXPRESO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE ADVOGADO. ATUAÇÃO EM TODO TRÂMITE PROCESSUAL, SUPRIDA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ.SENTENÇA MANTIDA.

1. P
edido expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente
em nome de advogado. C
ausídica peticionou diversas vezes nos autos, tomando ciência de todos os atos do processo
, o que supri a nulidade de intimação;

2. Multa pelo descumprimento de obrigação de pagar. Inaplicabilidade da
Súmula 410 do STJ,
;

3. O executado teria o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento voluntário da sentença na forma do art. 513 c/c art. 219 do CPC, entretanto, não o fez, deixando transcorrer o prazo para impugnação. Impugnação intempestiva configurada;

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará,
que julgou intempestiva a impugnação,
nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
NORMA SANTOS RODRIGUES
.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão (processo n° 0800008-60.2017.8.14.0105) declarando consolidada a posse e a propriedade do bem à autora/apelante e determinando a apresentação de planilha atualizada com os valores obtidos com a venda do veículo, bem como o depósito de saldo remanescentes em conta judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ré apresentou Cumprimento de Sentença da obrigação de pagar para devolução dos valores excedentes e levantamento da multa aplicada

(id 4080003).

A apelante interpôs recurso de apelação (ID nº 4080034), alegando a nulidade da intimação por vício de forma, pois havia solicitado expressamente, que a intimação fosse realizada exclusivamente em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, contudo, a intimação foi realizada em nome de advogado diverso. Sustenta ainda, a ausência de intimação pessoal do executado, condição necessária para cobrança de multa diária, cuja não observância desse requisito gera a nulidade da cobrança executória, ao teor da Súmula 410 do STJ.

Apresentadas contrarrazões (ID. 4080058).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao seu julgamento.

Primeiramente passo a analisar a alegação de nulidade de intimação, por ser um pressuposto de desenvolvimento do processo, podendo ser reconhecido até de ofício.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a tese defendida na impugnação em relação a nulidade de intimação em razão de não ter sido publicada exclusivamente em nome da Advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, considerando que a
causídica peticionou diversas vezes nos autos, tomando ciência de todos os atos do processo
.

De fato, não é lícito à parte argui vício para o qual em tese concorreu para sua produção, deixando de arguir nulidade em tempo oportuno para suscitá-la quando melhor lhe convir, estratégia processual conhecida como "nulidade de algibeira".

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Na espécie, em que pesem os argumentos do recorrente quanto à intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, o fato é que eles foram conhecidos e rejeitados e contra o acórdão integrativo é que cabia a interposição do recurso especial. A questão referente à tempestividade não foi sequer suscitada pela defesa perante o Tribunal de origem, carecendo de prequestionamento. 3. "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada “nulidade de algibeira”, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
" (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.004.463/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (grifei)

Deste modo, em que pese a alegação de que consta nos autos
pedido expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente
em nome da referida advogada, verifica-se que desde a exordial a causídica atuou no processo sem qualquer questionamento quanto a possível nulidade. Inclusive, após a decisão combatida (id 4079999) a apelante peticionou nos autos (id 4080006; 4080015), tomando ciência dos atos processuais, o que supri qualquer nulidade de ausência de publicação de intimação específica no nome do causídico.

Em relação à aplicação da Súmula 410 do STJ, não se aplica no caso concreto, tendo em vista tratar-se de obrigação de pagar e não de obrigação de fazer ou não fazer, vez que a decisão objeto da multa determinou o depósito em juízo do valor obtido no saldo do leilão do veículo.

No caso, a sentença transitou livremente em julgado para as partes (id 4080027), entretanto, não foi efetuado no prazo legal o pagamento da diferença de valores entre o débito e o crédito da parte apelada, consoante determinado em sentença, tendo sido estipulado multa em caso de descumprimento da obrigação de pagar.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024